Tribunal: TJDFT
Processo: 0748131-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748131-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA LIRA MILER FONSECA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIBANK S.A, FORTCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA, ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela agravante, MARÍLIA LIRA MILER FONSÊCA, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Em suas razões, a agravante alega que é servidora pública e se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de de sua renda. Argumenta que a decisão recorrida foi omissa quanto à existência de execução judicial em curso promovida pelo Sicoob. Aduz que o indeferimento da tutela compromete seu mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para limitar os descontos a 40% do rendimento líquido, bem como pela concessão da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, tendo sido pleiteado o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso dos autos, conforme documentos apresentados pela própria agravante, verifica-se que ela é servidora pública e percebe renda bruta mensal de R$ 36.453,20, correspondendo a renda líquida, após descontos obrigatórios, ao valor de R$ 24.993,13 (equivalente a aproximadamente 17 salários-mínimos). É certo que a agravante alega estar em situação de superendividamento em razão de empréstimos contraídos. Todavia, o endividamento decorrente de escolhas pessoais e da assunção voluntária de obrigações financeiras não pode, por si só, justificar a concessão da gratuidade de justiça. A análise da capacidade econômica deve considerar a renda efetivamente auferida, e não o saldo remanescente após o pagamento de dívidas livremente assumidas. Do contrário, bastaria a qualquer pessoa contrair múltiplos empréstimos para fazer jus ao benefício, o que desvirtuaria completamente o instituto da gratuidade de justiça. A agravante aufere renda líquida mensal superior a R$ 24.000,00, valor expressivamente superior ao limite estabelecido pela legislação e pela jurisprudência para caracterização da hipossuficiência econômica. Além disso, não foram demonstrados gastos extraordinários ou situações excepcionais que justifiquem a concessão do benefício a despeito da elevada renda auferida. Tais provas revelam elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco dias para a recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j